Tribunal: TCU
Processo: 015.088/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1133/2021-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Acompanhamento, nos termos dos arts. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, cuja constituição fora determinada pelo item "d" do Acórdão 1091/2017-TCU-Plenário , com objetivo de acompanhar as informações relativas à implantação da Ferrovia Integração Oeste-Leste (Fiol) e sua viabilidade técnica e econômico-financeira. Considerando que os estudos técnicos da referida ferrovia foram protocolados no TCU no dia 25/1/2019, dando origem ao processo na modalidade Relatório de Desestatização (TC Processo 039.356/2019-1 ), para acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a subconcessão da Fiol. Considerando que o mencionado processo de desestatização resultou no Acórdão 3005/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Exmo. Min. Aroldo Cedraz, que condicionou a publicação do edital de subconcessão da Fiol ao saneamento de inconsistências e irregularidades encontradas nos estudos. Considerando que, após a análise do TCU, foi publicado, no dia 16/12/2020, o Edital de Concorrência Internacional 1/2020 da ANTT para a subconcessão da Fiol, trecho Ilhéus/BA - Caetité/BA. Considerando que a sessão pública do leilão e a abertura das propostas foram realizadas no dia 08/04/2021, tendo se sagrado vencedora a empresa Bahia Mineração S/A, com valor de outorga de R$ 32,7 milhões, mais o pagamento de outorga variável de 3,43% da receita bruta a partir do sexto ano da concessão. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres da unidade técnica às peças 85-86, em considerar cumprida a determinação do item "d" do Acórdão 1091/2017-TCU-Plenário e apensar estes autos processo ao TC Processo 039.356/2019-1 , de acordo com o art. 2o, inciso I e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.088/2017-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 030.135/2018-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.050/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento; Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Wagner Alessander Ferreira e outros, representando Ministério da Infraestrutura; Luciano Bandeira Campos, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Silvia Regina Schmitt (38717/OAB-DF), representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj); Paulo Sergio Bezerra dos Santos e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.